Tribunal: TJMT
Processo: 1048184-63.2020.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048184-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Índice da Alíquota]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0002-04 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO SEGURANÇA – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA – MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO – DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR – DIREITO NÃO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. Opera-se a coisa julgada quando se torna imutável e indiscutível a sentença transitada em julgado, sofrendo efeitos às partes entre as quais é dada, nem beneficiando, nem prejudicando terceiros. É vedada a utilização do mesmo objeto, referente as mesmas partes, de demandas já julgadas e acobertadas pela coisa julgada, como bem se observou no caso concreto.

2. Caracterizada a coisa julgada quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada idêntica a outra (mesmas partes, causa de pedir e pedido) já transitada em julgado.

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SAL ALGUEL DE CARROS LTDA ,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória no 1048184-63.2020.811.0041, extinguiu o feito sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, em razão da existência de coisa julgada nos autos do Mandado de Segurança n. 1007105-07.2020.8.811.0041, que tramitou perante o juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, também da Comarca de Cuiabá.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma da lei – id. 77253969

Em suas razões recursais, o Apelante sustentou a necessidade de reforma da decisão, uma vez que “decisão denegatória de mandado de segurança não faz coisa julgada e não impede o uso de ação própria”. Afirma a inexistência de coisa julgada material e requer, no mérito, a
reforma da sentença recorrida reconhecendo apenas a coisa julgada formal no Mandado de Segurança no 1007105-07.2020.8.811.0041, determinando o retorno dos autos a instância de origem para que seja julgado o mérito da causa.

O Apelado, instado a ofertar Contrarrazões, arguiu a existência de coisa julgada, a não comprovação dos requisitos para concessão do benefício fiscal almejado pelo Apelante, requerendo assim o desprovimento do apelo (id. 77253976).

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não haver interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 78789982).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 117276981).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que extinguiu o feito sem análise do mérito sob o fundamento da existência de coisa julgada em mandado de segurança impetrado anteriormente pelo apelante.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada, especialmente se houve ou não coisa julgada material do
mandamus
de no 1007105-07.2020.811.0041, julgado pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Afirma o apelado que o referido processo e o presente possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, tendo, portanto, operado a coisa julgada, devendo o presente feito ser extinto sem resolução do mérito.

Nesta toada, de acordo com o artigo 502 do CPC,
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”,
ou seja, faz coisa julgada material e imutável, sentença transitado em julgado, sofrendo efeitos entre as partes litigantes.

No caso em epígrafe, verifica-se que razão assiste ao apelado, uma vez que é possível constatar a ocorrência da chamada tríplice identidade com o presente processo, ou seja, ambos possuam as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 4o, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.
Grifei

No caso dos autos, basta uma mera leitura do relatório da r. sentença que denegou a segurança no bojo do Mandado de Segurança no 1007105-07.2020.811.0041 (trecho transcrito ao id. 77253969) e os pedidos desta ação declaratória para se constatar que há idêntica de causa de pedir, partes e objeto, restando assim, patente a ocorrência do fenômeno da coisa julgada.

Observa-se, ainda, que a decisão meritória no primeiro mandado de segurança já transitou em julgado, conforme faz prova a certidão de id. 45582802 daqueles autos. A sentença foi proferida em 19/08/2020 e não houve recurso das partes. Inclusive compulsando-se o sistema PJE 1a instância é possível verificar que os autos já se encontram inclusive arquivados definitivamente.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a reapreciação do mesmo pedido novamente, pois, as questões decididas abrangem o deduzido e o dedutível, nos termos do artigo 508, do CPC: “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se- deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto a rejeição do pedido”.

Assim, conforme o artigo mencionado, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada, incluindo a questão de fato e de direito.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA - DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO - PARTES E CAUSA DE PEDIR — SENTENCA TRANSITADA EM JULGADO — RECURSO DESPROVIDO. Faz-se coisa julgada quando se torna imutável e indiscutível a sentença transitada em julgado, sofrendo efeitos às partes entre as quais é dada, nem beneficiando, nem prejudicando terceiros. É vedada a utilização do mesmo objeto, referente as mesmas partes, de demandas já julgadas e acobertadas pela coisa julgada, de qualquer parte do país.
(Ap 122555/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018).”

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - CARGO DE FISIOTERAPEUTA – LITISPENDÊNCIA CONHECIDA DE OFÍCIO - DUPLICIDADE DE AÇÕES COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1. Demonstrado de forma evidente que as partes discutem a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, deve ser reconhecida, até mesmo de ofício, a figura jurídica da litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. 2. De acordo com o Código de Processo Civil o juiz não resolverá o mérito quando ficar caracterizada litispendência ou coisa julgada (art. 485, V), sendo a regulamentação de tais institutos remetida ao art. 337, §§ 1o a 3o, no sentido de que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada idêntica a outra (mesmas partes, causa de pedir e pedido) em curso ou já transitada em julgado. 3. Recurso prejudicado.
(N.U 1012748-31.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

Assim, patente a identidade de partes, bem como, entre o pedido e a causa de pedir, visto que, em ambas as ações se discutiu o mesmo tema, isto é o indeferimento de benefício fiscal do IPVA (locadoras).

Portanto, uma vez decidida a questão, eventual entendimento diverso ao da existência de coisa julgada poderia levar à prolação de decisões judiciais contraditórias, em nítida ofensa aos princípios do Direito Processual Constitucional Brasileiro.

Considerando esses argumentos, acolho os argumentos contidos nas contrarrazões recursais e ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo assim a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022